Tribunal: STF
Processo: ARE 1513992
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, tendo a parte agravante deixado de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada relacionado à incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF). A petição do agravo apresentou razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, restringindo-se a alegações sobre a ausência de indicação do dispositivo constitucional e do óbice previsto no enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e a consequente violação ao princípio da dialeticidade recursal, que constitui requisito formal e essencial para o conhecimento do agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. O Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1º) e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 317, § 1º) exigem que o agravante impugne especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena do não conhecimento do recurso.



    4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. A ausência de ataque específico a todos os fundamentos equivale à inexistência de recurso válido.



    5. No caso em exame, o agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada referente à incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, apresentando razões recursais dissociadas. Tal deficiência inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento pacífico desta Corte.



    6. A jurisprudência consolidada do STF corrobora a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade recursal como requisito formal indispensável ao conhecimento do agravo regimental (ARE nº 1.365.464-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE nº 1.324.966-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não conhecido com aplicação de multa.



    Tese de julgamento: “1. O agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecido. 2. A petição recursal deve conter argumentos capazes de infirmar a totalidade dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §§ 1º e 4º, e 81, § 2º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.365.464-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2022); STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (2019); STF, ARE nº 1.365.012-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma (2022); STF, ARE nº 1.324.966-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma (2021).